Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722658-75.2018.8.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Luiz de Almeida Nobre Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI Banco do Brasil S/A Apelados: Luiz de Almeida Nobre Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de apelações interpostas por Luiz de Almeida Nobre (fls. 1-21, Id. 13029109), pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (fls. 1-46, Id. 13029112) e pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (fls. 1-17, Id. 13029114) contra a sentença de fls. 1-11 (Id. 13029091) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Em suas razões recursais (fls. 1-17, Id. 13029114) a sociedade anônima Banco do Brasil S/A requer, preliminarmente, a suspensão do curso do presente processo em razão da afetação a matéria (Tema 1021) por meio do Recurso Especial no 1.778.938-SP. Alega que o referido recurso trata de matéria mais ampla da referida no Recurso Especial no 1.312.736-RS (Tema 955), também submetido à sistemática dos recursos repetitivos. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (fls. 1-2, Id. 13029110, fls. 47-48, Id. 13029112 e fl. 1, Id. 13029116). Os apelados ofereceram contrarrazões (fls. 1-17, Id. 13029119, fls. 1-6, Id. 13029120, fls. 1-27, Id. 13029122 e fls. 1-18, Id. 13029124) e pugnaram pelo desprovimento do recurso das respectivas partes adversas. É a breve exposição. Decido unipessoalmente. Verifica-se que a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de revisão e pagamento da diferença de benefício complementar de aposentadoria, decorrente de horas extras e reflexos no salário reconhecidos na Justiça do Trabalho. Em relação ao tema, é importante ressaltar que a mesma matéria já foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, cujo paradigma foi fixado no Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955), senão vejamos: “I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar.” Ocorre que, recentemente, a questão foi submetida novamente à análise pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, via Recurso Especial no 1.778.938/SP (Tema no 1021), Relator Min. Antônio Carlos Ferreira, que delimitou a controvérsia no seguinte sentido: “Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”. Deve-se registrar ainda a expedição de ordem de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem a respeito da questão e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 27 de agosto de 2019), nos termos do art. 1037, inc. II, do Código de Processo Civil. Observe-se que a controvérsia diz respeito a inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática, questão submetida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça no recurso interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (fls. 1-46, Id. 13029112). Nesse sentido, percebe-se que o tema afetado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça está diretamente relacionado aos fatos agora em análise nos presentes autos. Nesse sentido, examine-se o recente precedente promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO ADVINDA DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1 - A controvérsia relativa à inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extras habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça do Trabalho, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigma o Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955). 2 - Ocorre que a questão foi novamente afetada à sistemática dos recursos repetitivos no bojo do ProAfR no Resp 1778938/SP (Tema no 1021), de Relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, tendo sido delimitada a controvérsia para "definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática". 3 - No julgamento de afetação do processo acima referido ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), a Segunda Seção do STJ suspendeu, por maioria, a tramitação de processos em todo o território nacional que versem sobre a matéria afetada. Por essa razão, a análise dos presentes recursos deve ser sobrestada até o julgamento do ProAfR no Resp 1778938/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema no 1021. Questão de Ordem acolhida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1226380, 07231783520188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020.)” (Ressalvam-se os grifos). Assim, com fundamento no art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema de recurso repetitivo no 1021 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator